Tribunal: TJPA
Processo: 0880386-89.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880386-89.2020.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: SOLANGE MARIA DA ROCHA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0880386-89.2020.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO
APELADO: SOLANGE MARIA DA ROCHA DAMASCENO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO FIRMADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não apresentação de contrato formalmente apto, firmado em meio eletrônico, mas desacompanhado de elementos técnicos de autenticação pertinente.

II – A controvérsia cinge-se em definir se o contrato eletrônico juntado aos autos, desacompanhado de certificado digital ICP-Brasil ou de outro mecanismo robusto de validação, possui força probatória suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

III – O contrato eletrônico apresentado não contém certificação digital, nem elementos mínimos de validação, como código hash, geolocalização, biometria ou selfie, restando comprometida sua autenticidade e integridade, em desconformidade com os parâmetros exigidos pela legislação aplicável (Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º).

IV – A ausência de documento hábil impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0880386-89.2020.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO
APELADO: SOLANGE MARIA DA ROCHA DAMASCENO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
– posteriormente sucedida pelo apelante – contra
Solange Maria da Rocha Damasceno
.

Na petição inicial, a parte autora alegou ter celebrado com a parte ré contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, destinado à aquisição do veículo GM/CHEVROLET PRISMA SED. MAXX 1.0, ano e modelo 2011, cor vermelha, placa OBX7737, chassi nº 9BGRP69X0CG230124 e renavam 347753434, no valor total financiado de R$ 13.236,01 (treze mil, duzentos e trinta e seis reais e um centavo), distribuídos em 30 parcelas mensais. Afirmou que, diante do inadimplemento da parte ré, restou configurada a mora e, por conseguinte, postulou a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inicialmente, o Juízo deferiu liminar de busca e apreensão. Entretanto, não se concretizou a apreensão do bem. Na sequência, sobreveio despacho judicial determinando a intimação da parte autora para apresentar o contrato original ou, no caso de contrato eletrônico, o certificado válido de assinatura digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil, sob pena de extinção do feito.

Em resposta, a parte autora, ora apelante, apresentou petição na qual defendeu que o contrato eletrônico juntado seria válido e apto à instrução do feito, argumentando que não há exigência legal para a juntada da via original, tampouco para apresentação de certificado ICP-Brasil, sustentando a presunção de autenticidade dos documentos digitais.

Proferida sentença, considerou o julgador singular que é exigido, para a validade de assinatura eletrônica, que haja a identificação inequívoca do signatário, o que ocorre mediante a utilização de certificado digital. Ressalta que o contrato acostado não apresentou elementos técnicos mínimos, tais como a certidão de assinatura digital, geolocalização, código hash ou qualquer outro mecanismo robusto de validação, impossibilitando, assim, a conferência da autenticidade do documento. Diante desse cenário, o Juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, revogou a liminar anteriormente deferida.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da via original do contrato, ou de certificado digital, mostra-se descabida, especialmente diante do atual cenário de processos eletrônicos e da possibilidade de contratação por meio digital. Alega que o documento apresentado é válido e eficaz, conforme disposição dos artigos 425, VI, e 434 do CPC, bem como da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que, segundo afirma, conferem validade aos contratos firmados por aceite digital.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam afastadas as exigências impostas, e que o feito tenha regular prosseguimento.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ______ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0880386-89.2020.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ADVOGADO DO APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO
APELADO: SOLANGE MARIA DA ROCHA DAMASCENO
ADVOGADO DO APELADO: Não consta nos autos
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Compulsando os autos, constata-se que o contrato acostado pela parte autora/apelante, embora celebrado em ambiente digital, não apresenta elementos técnicos mínimos que permitam aferir sua autenticidade e integridade.

O referido instrumento limita-se a trazer informações, tais como nome da contratante, data da contratação, endereço IP de dispositivo móvel e, de forma ainda mais fragilizada, um e-mail que sequer está vinculado ao nome da contratante.

Não há qualquer certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil, ou outra de outra entidade certificadora, tampouco outro mecanismo robusto de autenticação, como código hash, geolocalização, selfie da contratante, ou autenticação biométrica, capazes de garantir a autoria e a integridade do documento.

Neste contexto, a simples alegação de que se trata de documento eletrônico, desprovida da devida certificação técnica, não se mostra suficiente para suprir os requisitos legais e assegurar a segurança jurídica do título que embasa a presente ação de busca e apreensão.

Relevante mencionar que, embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, §2º, permita a utilização de meios de comprovação da autoria e integridade diversos da certificação ICP-Brasil, isso não significa presunção absoluta de validade de qualquer documento eletrônico, sendo imprescindível a adoção de métodos que assegurem a confiabilidade do documento, o que, no caso concreto, não se verifica.

Neste aspecto, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO JUDICIAL NA QUAL A ASSINATURA DIGITAL APOSTA NO CONTRATO NÃO FORA CONSIDERADA VÁLIDA . INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SIGNATÁRIO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL OU OUTRO MEIO VÁLIDO (EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 10 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001) . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 319 E ART. 320 DA LEI N. 13 .105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTIMADA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL NÃO TROUXE AOS AUTOS A CERTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO SIGNATÁRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A ADMISSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ART . 321 DA LEI N. 13.105/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INTELIGÊNCIA DO INC. I DO ART. 485 DA LEI N. 13 .105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. 1. A petição inicial deve atender adequadamente os requisitos elencados nos arts . 319 e 320 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 2 . A irregularidade da peça processual inicial não permite ao Magistrado dar continuidade ao regular desenvolvimento dos atos procedimentais para, então, deflagrar a triangularização do processo. 3.
A prova da autenticidade da assinatura do contratante é elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão
que, então, depende da celeridade do processo e apreensão do bem previamente à citação da Parte adversa. 4 . No vertente caso legal (concreto), a ação de busca e apreensão se baseia em contrato de financiamento assinado digitalmente. Nesses casos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com esteio em julgado do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando o entendimento segundo o qual
se exige que o contrato assinado digitalmente deva possuir padrões de autenticidade de autoridade certificadora cadastrada perante o ICP-Brasil ou, em casos excepcionais (à exceção do § 2º do art. 10 da Medida Provisória n. 2 .200-2/2001), de outros meios eletrônicos ou digitais que possam validar a autoria e autenticidade do documento (senha, login, biometria, reconhecimento facial, tokens, etc.).
5. Em que pese os argumentos recursais, extrai-se dos documentos acostados em conjunto com a petição inicial, especialmente o instrumento contratual, que não há provas em relação a certificação da assinatura digital do signatário, isto é, não há prova do aceite ou da concordância expressa do signatário quanto à forma de assinatura do contrato . 6. Ademais, deixa-se de estipular qualitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais em atenção ao § 1º do art. 85 da Lei n. 13 .105/2015 ( Código de Processo Civil), uma vez que não fora angularizada a relação jurídica-processual. 7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.

(TJ-PR 0003701-48 .2023.8.16.0193 Colombo, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Em reforço, observa-se que o próprio despacho que antecedeu a sentença foi extremamente claro e didático ao oportunizar à parte autora que suprisse a deficiência documental, seja por meio da apresentação da via física original, seja pela juntada de certificado digital válido, o que não foi cumprido, limitando-se o apelante a reiterar a tese genérica de que não haveria necessidade de apresentação de via original e que o documento foi firmado em meio digital contando com presunção de autenticidade.

Nessa perspectiva, revela-se acertada a sentença que, diante da ausência de documento essencial à propositura da demanda, reconheceu a falta de pressuposto processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ______ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025